Tribunal: TJSP
Processo: 2089648-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Possibilidade de penhora dos lucros e dividendos recebíveis pelo coexecutado, junto às pessoas jurídicas das quais é sócio. O mesmo não se pode dizer do pro labore, que é impenhorável – Pesquisa de ativos financeiros do codevedor, via SISBAJUD, abrange a busca de ativos, entre eles os valores mobiliários,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – Possibilidade de penhora dos lucros e dividendos recebíveis pelo coexecutado, junto às pessoas jurídicas das quais é sócio. O mesmo não se pode dizer do pro labore, que é impenhorável – Pesquisa de ativos financeiros do codevedor, via SISBAJUD, abrange a busca de ativos, entre eles os valores mobiliários, investimentos financeiros e títulos de capitalização, junto à CETIP, CVM, Bolsa de Valores (B3 S.A.) e demais Instituições Financeiras reguladas pelo Banco Central do Brasil. Precedentes – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO